Tribunal: TJMT
Processo: 1066705-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066705-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDDHYANNE ANNDREYA MARTINS DA LUZ MILHOMEM DE FIGUEIREDO - CPF: 701.299.831-87 (RECORRENTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra Jaqueline Cherulli (Relatora) Dr.Sebastiao de Arruda Almeida (1o vogal) Dr. Luis Aparecido Bortolussi (2o vogal)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses SA.

Recorrido:
Eddhyanne Anndreya Martins da Luz Milhomem de Figueiredo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE MOTIVADO POR EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO FORA DO ROL DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA – PERDA DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Incontroverso que a autora foi impedida de embarcar em voo por prepostos da companhia por exigência de documento fora do rol de documentos obrigatórios. A
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor
e caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses SA.

Recorrido:
Eddhyanne Anndreya Martins da Luz Milhomem de Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Transportes Aéreos Portugueses SA.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
: julgou procedente o pedido da exordial, condenou a requerida a título de danos morais
ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.623,36 (um mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176559755)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral e requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 176559760):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066705-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses SA.

Recorrido:
Eddhyanne Anndreya Martins da Luz Milhomem de Figueiredo

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu passagem aérea ida e volta de Lisboa em Portugal para Marrakesh no Marrocos, sendo a saída de Lisboa dia em 04.05.2022, com partida às 09h25, embarque às 08h35.

Ao chegar a Lisboa vinda de Guarulhos/BR, no dia 03.05.2022 realizou teste de Covid 19, cujo resultado foi negativo.

No dia 04.05.2022 fez seu check-in em seu voo de Lisboa/Marrakesh sem nenhum problema, contudo ao embarcar mesmo portando todos os documentos exigidos, foi barrada pela companhia por não estar portando o cartão de vacinas do SUS, o que não constava no rol de documentos obrigatórios, aduz que aos próprios funcionários entraram em conflito se era valida a exigência ou não.

Quando por fim os funcionários da companhia a liberaram para o embarque o voo já havia partido, diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Com efeito, a
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, que objetiva o respeito à dignidade, saúde e segurança, a proteção dos direitos econômicos, a transparência e harmonia das relações de consumo, com garantia dos serviços de qualidade, segurança e desempenho, bem como a harmonia dos interesses dos participantes da relação de consumo, com base na boa-fé e equilíbrio contratual.

Registre-se que o contrato havido entre as partes, cujo término se daria com o transporte até o destino final da viagem, dependia de informações adequadas e claras para o fiel adimplemento, de modo que a cientificação da recorrida quanto à necessidade de documento específico para o embarque, era medida de importância contratual e legal, de responsabilidade exclusiva da recorrente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO PARA EMBARQUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TESTE PCR COVID-19. DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL JÁ REALIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA e GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de terem sido impedidos de embarcarem por não possuírem teste PCR COVID-19. 2. No caso dos autos, os Recorridos adquiriram pacote de turismo saindo de Cuiabá, com destino a Cancun-México, com conexão em Lima-Peru, entre os dias de 08 de dezembro de 2020 à 16 de dezembro de 2020. 3. Entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que tanto a Recorrente como a empresa aérea informaram aos Recorridos que o teste PCR COVID-19 não era exigível para conexão em Lima-Peru. 4. Os danos materiais restaram comprovados, contudo a Recorrente trouxe comprovação de que os Recorridos utilizaram o crédito no valor de R$ 3.801,76 (três mil e oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), portanto, referido valor deve ser abatido da condenação por danos materiais sob pena de configurar enriquecimento ilícito, sendo devido aos Recorridos danos materiais na quantia de R$ 5.548,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). 5. Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que as férias inicialmente programadas foram frustradas em razão da desinformação prestada pelas demandadas, em relação a exigência do PCR. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos que que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1006535-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023